Tribunal: TJMT
Processo: 1025466-48.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025466-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.781-66 (APELANTE), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), MELISSA GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.701-81 (APELANTE), LIGIA AISSA CARDOSO MATOS - CPF: 042.949.512-90 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.588.804-90 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 095.449.069-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO RÉU – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O fator determinante do acidente de trânsito é o desrespeito à sinalização de parada obrigatória e a invasão da via preferencial pelo condutor do veículo que não detém prioridade de passagem, não havendo que se falar em culpa concorrente quando inexiste prova técnica de excesso de velocidade ou de outra conduta imprudente do veículo que trafega com preferência.

A ausência de repercussão relevante aos direitos de personalidade afasta a indenização por danos morais decorrente de mero aborrecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025466-48.2023.8.11.0015

APELANTES:

ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS, MELISSA GROSSKLAUS HERMES SANTOS

APELADOS:

LIGIA AISSA CARDOSO MATOS, BRUNO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ GROSSKLAUS HERMES SANTOS
e
MELISSA GROSSKLAUS HERMES SANTOS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito nº. 1025466-48.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
LÍGIA
AISSA CARDOSO MATOS
e
BRUNO HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS
, que julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na petição inicial quanto o pedido contraposto, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre as partes, condenando reciprocamente os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os respectivos valores das causas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Os apelantes, em suas razões, insurgem-se contra o reconhecimento de culpa concorrente, sustentando a culpa exclusiva da condutora apelada pela invasão da via preferencial e pelo desrespeito à sinalização de parada obrigatória, bem como a inaplicabilidade do artigo 945 do Código Civil, pugnando pela reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento integral de indenização por danos materiais e morais.

Alegam ainda inexistência de prova técnica que comprove excesso de velocidade da motocicleta, aduzindo cerceamento de defesa pela não realização de perícia de reconstrução do acidente (Id. 295564370).

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando a regularidade da instrução probatória, a inexistência de cerceamento de defesa e reafirmando que a colisão decorreu da conduta imprudente da autora, que trafegava em velocidade superior à permitida, fato demonstrado por imagens de câmeras de segurança.

Ressaltam a correção do reconhecimento de culpa concorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 295564374).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 295675850).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a definir se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente aos réus ou se subsiste a culpa concorrente reconhecida na sentença.

Observa-se dos autos que a dinâmica do acidente foi provocada pela condutora do veículo Renault Kwid, Sra. Ligia Aissa Cardoso Matos, de propriedade do corréu Bruno Henrique Cândido dos Santos, que,
ao ingressar em via preferencial, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e cortou a trajetória da motocicleta conduzida por Melissa Grossklaus Hermes Santos, de propriedade do co-autor André Grossklaus Hermes Santos
.

A dinâmica do acidente está muito bem esclarecida no Boletim de Ocorrência de Trânsito nº. 2023.273767, de 26/09/2023, sendo que VC01 o Renalt/Kwid conduzido por Ligia; e VC02 a motocicleta conduzida por Melissa, constando a seguinte narrativa:

“Esta GUPM em rondas deparou com um acidente de trânsito no local descrito, que o entrava na av. Alexandre Ferronato, sentido Centro, que
após o VC01 adentrar na avenida o VC02 que trafegava na mesma avenida e no mesmo sentido veio a abalroar na traseira do VC01
, que o corpo de bombeiros se fez presente no local (...)”
(Id. 295563868)

Sabe-se que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada
, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham o direito de preferência
.”

No caso dos autos, a condutora do VC01 (Renault/Kwid), de propriedade do apelado Bruno Henrique, demonstrou estar desatenta, pois cruzou a rua sem respeitar a motocicleta – conduzida pela autora apelante Melissa –, que
transitava na preferencial
.

Quanto à manobra, leciona o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves nos seguintes termos:

“Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso, tem-se decidido que, “
por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos
. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474).”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884 – grifos nossos)

Dessa forma, se a requerida Lígia pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ela adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

Convém dizer ainda que, conquanto a autora Melissa estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo na culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade
não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente
. E isso se faz presente pelo simples fato de que ficou constatada a
invasão da preferencial
.

Embora o juízo de origem tenha considerado que a motocicleta trafegava em velocidade excessiva, verifica-se que não foi realizada perícia técnica capaz de mensurar a velocidade real da motocicleta no momento da colisão, tampouco há nos autos elementos objetivos que permitam a conclusão segura de que tal conduta foi à causa primária do sinistro.

A própria fundamentação da sentença reconhece que a velocidade atribuída à motocicleta decorreu de uma interpretação visual das imagens, sem suporte técnico pericial
.

Ademais, a alegada falta de atenção da motociclista não restou comprovada de forma autônoma, sendo certo que sua conduta defensiva não elimina o direito de preferência assegurado por lei.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA
PREFERENCIAL PELO RÉU – COLISÃO – LOCAL SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE
- DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O condutor que não respeita a sinalização de “PARE” e invade via preferencial, causando acidente, é responsável e tem o dever de indenizar.
O acidente de trânsito que acarreta lesões à integridade física do demandante, impõe o dever de reparação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008606320178110053, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL. MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente.
Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00013170820158110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA
– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
– ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Portanto, ausente prova robusta acerca da alegada velocidade excessiva da motocicleta como causa primária do acidente, deve prevalecer à regra de presunção de culpa do motorista que ingressa em via preferencial, nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, a responsabilidade pelo sinistro deve ser atribuída exclusivamente à condutora do veículo Renault Kwid (Lígia Aissa Cardoso Matos), estendendo-se solidariamente ao proprietário do veículo (Bruno Henrique Cândido dos Santos), nos termos dos artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, não se constata, no caso concreto, qualquer
sequela física
ou
abalo psicológico
relevante apto a caracterizar violação aos direitos de personalidade. Os transtornos decorrentes do acidente — limitados a prejuízos materiais — não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Conforme já decidido por este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL -

DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana,
máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral
.”
(TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023) (destaquei)

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade exclusiva dos réus apelados no evento, a indenização deve se limitar unicamente aos danos materiais, no valor de R$9.311,01 (nove mil, trezentos e onze reais e um centavo), conforme orçamento apresentado no Id. 295563872, afastando-se, por conseguinte, a condenação em danos morais.

Assim, considerando que a pretensão autoral foi acolhida apenas em parte, com a condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais, e afastada a indenização por danos morais, resta configurada a sucumbência recíproca, impondo-se, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sejam rateados em partes iguais, na proporção de 50% para cada uma das partes, mantida, quanto aos autores, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para: (i) reconhecer a responsabilidade exclusiva dos réus pelo acidente de trânsito objeto destes autos; (ii) condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$9.311,01 (nove mil trezentos e onze reais e um centavo), devidamente corrigido pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ); e (iii) declarar configurada a sucumbência recíproca, determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
sejam rateados em partes iguais (50% para cada parte), mantida a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025